Tribunal: TJDFT
Processo: 0730221-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO EM CONJUNTO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO APLICAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. "Em atendimento ao princípio da celeridade e economia processual, analisa-se o agravo interno e o agravo de instrumento simultaneamente” (Acórdão 1158618, 07195382720188070000, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no PJe: 9/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

2. Na hipótese em comento, inviável desconstituir o que traçado pela decisão agravada, que, em observância ao princípio do melhor interesse do menor, basilar e norteador de todo o sistema protecionista do menor, e fundamentado no acervo probatório até então produzido, concluiu que, neste momento inicial, o pai reúne melhores condições de cuidar no filho, assegurado também o convívio da criança com mãe.

3. De se ver que, conforme bem exposto na decisão agravada, a falta de harmonia no relacionamento dos genitores pode trazer significativo prejuizo ao bem estar da criança, situação que exige, antes de qualquer medida de definição da guarda da criança, prévia mediação interdisciplinar (psicólogos, assistentes sociais, demais auxiliares da justiça), o que poderá ser efetivado no decorrer do processo.

5. “A multa aludida no art. 1.021, §4.o, do CPC/2015, não se aplica em qualquer hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência, mas apenas em situações que se revelam qualificadas como de manifesta inviabilidade de conhecimento do agravo interno ou de impossibilidade de acolhimento das razões recursais porque inexoravelmente infundadas (AgInt no AREsp no 1.173.359/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJe 12/3/2018)” (EDcl no AgInt no REsp 1748207/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2019, DJe 11/12/2019).

6. Agravo interno e agravo de instrumento conhecidos e não providos.